Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-65.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - cédula de crédito bancário marcada por constituição de alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor frustrada por motivo de ausência - ordem de emenda à inicial desatendida - terminativa preservada - recurso improvido.